Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742074-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NEIDE NOGUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Neide Nogueira de Souza contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Processo n. 0712541-97.2024.8.07.0006. A tutela antecipada recursal foi indeferida – Id. 64816205. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, sem resolução do mérito. Sendo assim, tendo quem vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora